Tribunal: TJSP
Processo: 1019094-13.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário - Encerramento de conta corrente – Motivação inidônea – Impossibilidade - Violação à Resolução BACEN no 4.753/2019, que exige que o encerramento seja devidamente justificado – Possibilidade de controle da motivação – Indícios de que o encerramento da conta constitui, no caso, prática anticoncorrencial –

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato bancário - Encerramento de conta corrente – Motivação inidônea – Impossibilidade - Violação à Resolução BACEN no 4.753/2019, que exige que o encerramento seja devidamente justificado – Possibilidade de controle da motivação – Indícios de que o encerramento da conta constitui, no caso, prática anticoncorrencial – Revelia do Réu, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato da inicial – Restabelecimento da conta corrente de rigor – Dano moral não configurado – Inexistência de lesão à honra objetiva da Autora, pessoa jurídica – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.